Tribunal: TJBA
Processo: 8003131-35.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003131-35.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: ANEZITA LOPES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE APELADA/AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA APELADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caberia ao impugnante provar que a apelada reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

3. Não comprovado pela instituição financeira que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, deve ser declarado nulo o contrato e ilegais os descontos realizados.

4. O dano moral advém do fato da consumidora ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora majorado, suficiente para reparar os danos experimentados.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se evidenciada a má-fé do credor, com consequente restituição em dobro do indébito. Sentença reformada em parte.
PRELIMINAR REJEITADA.

A
PELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO
E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8003131-35.2024.8.05.0018
, em que figuram, como apelante/recorrido,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada/recorrente,
ANEZITA LOPES DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)